Tribunal: TJSP
Processo: 1093279-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS EXECUÇÃO – Excesso parcialmente reconhecido - Inaplicabilidade do artigo 940 do Código Civil – Ausência de comprovação da má-fé – Súmula no 159, do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida.

Recurso não provido.